Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1005906-05.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DR. VALBER DA SILVA MELO E OUTROS
PACIENTE: MARCOS LEVI BERVIG
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar impetrado em favor de MARCOS LEVI BERVIG, contra ato ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, apontada como coatora, nos autos da Ação Penal n. 0018287-27.2016.8.11.0015, código 283920.
Em síntese, pretendem os impetrantes desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao argumento que houve irregularidade na intimação pessoal do paciente [que respondeu ao processo em liberdade], bem como na intimação dos patronos que, segundo o impetrante, não teriam sido anuídos pelo paciente a outorga de substabelecimento, padecendo de nulidade a cadeia de patrocínio da causa.
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, até porque, o movimento processual ao qual se insurge a defesa trata-se de uma “certidão de trânsito em julgado” lavrada pelo diretor da secretaria, não indicando a decisão proferida pelo magistrado da qual se insurge.
Portanto, havendo questões processuais dúbias a serem esclarecidas o writ não demonstrou de forma cristalina o direito líquido e certo a validar a concessão o pleito liminar.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, havendo informações da autoridade judiciária acoimada de coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, aguarde-se julgamento do mérito.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal.